Tribunal: TJDFT
Processo: 0753155-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753155-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA NUNES FIGUEIREDO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSA MARIA NUNES FIGUEIREDO e outro, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente visando o “prosseguimento do feito independente do julgamento definitivo do AGI 0747399-75.2024.8.07.0000, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento”. Em suas razões recursais (ID 67245575), a parte exequente sustenta, em singela síntese, não existir razão jurídica apta a justificar a suspensão da execução no aguardo da preclusão do AGI n. 0747399-75.2024.8.07.0000, pois não dotado de efeito suspensivo, de modo que “a execução deve prosseguir de forma definitiva, pelo valor total da dívida ou ao menos pelo valor do incontroverso, até a satisfação final da dívida, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio”, não havendo prejuízo à “reversibilidade da medida pela possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor”. Ao afirmar a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o “prosseguimento do feito independente do julgamento definitivo do AGI 0747399-75.2024.8.07.0000, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento”. Preparo regular (ID 67247769). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Cinge-se a presente discussão em aferir se afigura-se legítimo condicionar o prosseguimento do feito para satisfação integral da dívida, ao julgamento definitivo do AGI 0747399-75.2024.8.07.0000, no qual se discute a forma de aplicação da taxa Selic. Primeiramente, vale asseverar que já houve expedição e pagamento de Requisitório de Pequeno Valor – RPV da parcela incontroversa do crédito exequendo (IDs 146738504 e 146738501 do processo referência), conforme dispõe o artigo 535, § 4o, do CPC. Por sua vez, embora posteriormente resolvida a objeção recursal sobre os índices de correção monetária a serem aplicados (AGI n. 0707412-03.2022.8.07.0000), persiste a controvérsia sobre o valor exequendo definitivo, tendo em vista a discussão instaurada pela interposição do AGI n. 0747399-75.2024.8.07.0000, em que se contende sobre a base de cálculo para incidência da taxa Selic. Dito isso, conquanto pendente o julgamento de mérito do AGI n. 0747399-75.2024.8.07.0000, não se verifica prima facie óbice para a expedição de RPV do valor remanescente do crédito exequendo no montante até então reconhecido como devido, eis que referido agravo não foi provido de efeito suspensivo. Logo, há plausibilidade em questionar o condicionamento do prosseguimento do feito ao julgamento definitivo do AGI n. 0747399-75.2024.8.07.0000. De outro lado, a par de merecer melhor reflexão a ponderação do juízo a quo no sentido de aguardar a definição final do valor exequendo a fim de evitar tumulto processual, sobreleva in casu ser de rito célere o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da questão devolvida a esta instância revisora. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não vislumbro, por ora, o perigo da demora. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar postulada. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado pela parte exequente agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator